Tribunal: TJDFT
Processo: 0732647-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ART. 134, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, o requerimento para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos.
2. Presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, mormente diante da ausência de bens passíveis de constrição judicial aliada ao comportamento furtivo da executada (não encontrada no endereço informado no comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), o que, a propósito, fragiliza a presunção de boa-fé, faz-se necessário o processamento do incidente processual, com a citação do sócio da pessoa jurídica e a abertura da etapa instrutória, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.